Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-36.2021.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-36.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LINO DE ALMEIDA - CPF: 111.585.901-30 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000389-36.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

José Lino de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

14 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE 2a VIA DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSENCIA DE PROVAS QUANTO À SOLICITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INOCORRÊNCIA DE HORAR ALGUM COMPROMISSO FINANCEIRO EM RAZÃO DO DESCONTO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de cobrança considerada indevida, relativa a tarifa bancária sobre a 2a via de emissão de extrato bancário que o Autor alega não ter solicitado e a Requerida não traz provas da solicitação, deve ser devolvido.

Ausente a prova de que o consumidor tentou solucionar o problema pela via administrativa, tampouco que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido, acontecimentos comuns nas relações comerciais, que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano e não dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte a parte dispositiva:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

-
DETEMINAR o cancelamento das cobranças referente a “TARIFA BANCÁRIA/CESTA B. EXPRESSO 04” ou qualquer outra rubrica não contratada pelo autor”,
no prazo de 10 (dez) dias,
a partir da intimação desta, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no DOBRO do que exigir em desacordo.

- CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro
– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de
R$ 88,70 (oitenta e oito reais e setenta centavos)
,

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/prejuízo – responsabilidade extracontratual – Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 5

Trata-se o caso de pedido de repetição do indébito e indenização pelo dano moral sofrido em virtude dos descontos realizados na conta corrente do autor referente a tarifa bancária de extrato, no valor de R$ 88,70.

Em sede de defesa, o requerido anexa o Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física informando que o Autor contratou livremente a cesta de serviços debitada em conta corrente, não havendo dano moral a ser indenizado.

Pois bem. Vejo que na petição inicial o Autor não discute a cesta de serviços da conta corrente, mas tão somente a Tarifa bancária denominada “2via de extrato”, no valor de R$ 88,70.

Aliás, ao analisar o termo de adesão ao pacote de serviços, id 96900021, vejo que o pacote de serviços foi adquirido pelo valor de R$ 30,50, estando incluso o fornecimento de quatro extratos por período, em conta corrente. Verifico ainda que a tarifa bancária é debitada, em conta corrente, pelo valor de R$ 33,20, o que prova que a tarifa descontada não se trata de pacote de serviços.

Levando em consideração que o pedido da Autora é em relação a tarifa específica pela cobrança da 2a via de extrato bancário e não há provas quanto ao valor da tarifa em vigor, muito menos da solicitação pelo consumidor, tenho que o valor debitado deve ser devolvido.

Entretanto, vejo que a sentença determinou o cancelamento da cobrança da cesta de serviço, o que deve ser excluído, pois além de não haver o pedido de cancelamento do pacote de serviços, no rol dos pedidos finais, o Autor está questionando tão somente a tarifa bancária cobrada pelo valor de R$ 88,70.

Quanto ao dano moral, entendo que este não ocorreu porquanto o Autor sequer demonstrou que tentou solucionar o problema pela via administrativa, pois não citou nenhum número de protocolo de atendimento, nem comprovou que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso em razão do ocorrido, acontecimentos comuns nas relações comerciais, que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano e não dá ensejo a indenização desta natureza, na modalidade
in re ipsa
.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir
da condenação a determinação de cancelamento da cobrança referente a
“TARIFA BANCÁRIA/CESTA B. EXPRESSO 04” ,
que considero devida em razão previsão contratual, e por não ser objeto desta ação
,
e, excluir também a condenação em indenização a título de dano moral
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021